Tribunal: TJDFT
Processo: 0000086-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PORTE DE ARMA DE FOGO. PERIGO ABSTRATO. ARMA DESMUNICIADA. IRRELEVÂNCIA. SEGURANÇA PÚBLICA. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO OU SUSPENSÃO DA PENA. REGIME SEMIABERTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito descrito no art. 14, caput, da Lei n.o 10.826/2003, afigura-se descabida a absolvição do réu.

2. Irrelevante a circunstância de a arma estar desmuniciada, pois o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, mas, sim, a segurança pública e a paz social, que em risco com o porte de arma de fogo sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

3. A reincidência, ainda que não seja específica, por si só, afasta os requisitos previstos tanto no artigo 44 quanto no artigo 77 do Código Penal, não havendo que se falar na substituição ou na suspensão condicional da pena.

4. O quantum de pena aplicado e a reincidência informam que o regime inicial adequado é o semiaberto, na forma prevista no artigo 33, § 2o, alínea "b", do Código Penal.

5. Recurso conhecido e desprovido.